Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-30.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-30.2016.8.05.0111 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDIMAR PINHEIRO SILVA Advogado(s): THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO, GABRIEL GRIMA OLIVEIRA APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AUTUAÇÕES INDEVIDAS PELA AGERBA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE O VEÍCULO. IMPEDIMENTO DO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A configuração dos danos morais no ordenamento jurídico brasileiro está fundamentada na proteção aos direitos da personalidade, com previsão constitucional no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e infraconstitucional nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. O autor foi indevidamente autuado em três ocasiões distintas, com a imposição de multas no valor de R$ 3.792,80 por auto de infração, além de restrições administrativas sobre seu veículo junto ao DETRAN/BA, impedindo a transferência do bem e a obtenção do licenciamento atualizado. As restrições administrativas perduraram por cerca de seis anos, prejudicando significativamente o exercício do direito de propriedade do autor sobre seu veículo, o que configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a ocorrência de dano moral em situações análogas, nas quais cidadãos são indevidamente autuados pela AGERBA por suposto transporte irregular de passageiros e sofrem restrições administrativas em seus veículos. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógico-punitiva da indenização por danos morais. Ônus da sucumbência redimensionado. Honorários advocatícios majorados. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000001-30.2016.8.05.0111, em que figuram, como apelante, EDIMAR PINHEIRO SILVA e, como apelada, AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento a presente Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA